Tribunal: TJBA
Processo: 8001297-96.2022.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL n.
8001297-96.2022.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:
MATHEUS MONTEIRO QUEIROZ DA ROCHA

EMBARGADO: GRACIELA DOS SANTOS VIEIRA

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS GOMES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. MUNICÍPIO DE JACOBINA. ART. 29 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.210/2013. OMISSÃO CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJBA. EFEITOS MODIFICATIVOS. PROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA.

1. Verificada omissão no acórdão quanto à existência de decisão proferida pelo Tribunal Pleno do TJBA no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 8039782-28.2021.8.05.0000, que declarou a inconstitucionalidade do art. 29 da Lei Municipal nº 1.210/2013, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

2. Diante da declaração de inconstitucionalidade da norma municipal que fundamentava o direito invocado na apelação, deve ser mantida a sentença que denegou a segurança, com fulcro no art. 37, II, da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 43 do STF.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. Apelação desprovida. Sentença mantida.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº.
8001297-96.2022.8.05.0137
, sendo embargante
MUNICIPIO DE JACOBINA
e embargada
GRACIELA DOS SANTOS VIEIRA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

e o fazem de acordo com o voto da Relatora.